Tribunal: TJBA
Processo: 8018086-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018086-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE GUIMARAES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
FABIO DE ANDRADE MOURA, LEONARDO BARUCH MIRANDA DE SOUZA, TANDE DOS SANTOS BANDEIRA

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL CIDADE DE ITUBERA

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Alegações de omissão e erro de premissa fática. Inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Reexame de mérito. Inviabilidade. Embargos não acolhidos.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a existência de vícios construtivos em empreendimento imobiliário e determinou a realização de reparos emergenciais nas áreas comuns do condomínio, mediante depósito judicial da quantia correspondente. A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à análise de questões suscitadas no recurso e a existência de erro de premissa fática, notadamente quanto à interpretação do laudo pericial.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifique a oposição dos aclaratórios, ou se a insurgência revela mero inconformismo com o teor da decisão.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado ou à reapreciação de matéria já decidida, ainda que sob o pretexto de prequestionamento.

4.O acórdão embargado analisou adequadamente os elementos constantes dos autos, incluindo laudo pericial, documentos e fundamentos do recurso, concluindo pela necessidade de reparos urgentes decorrentes de vícios construtivos, com fundamento no art. 300 do CPC.

5.A alegação de erro de premissa fática, por suposta má interpretação do laudo pericial, não configura erro material, tampouco omissão, contradição ou obscuridade, mas sim pretensão de reavaliação probatória, o que se mostra incabível na via eleita.

6.Não se vislumbra qualquer omissão na análise da validade da intimação eletrônica da sentença nos autos de origem, tendo o acórdão embargado se alinhado à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à prescindibilidade da publicação no diário oficial, quando realizada a intimação por meio eletrônico.

7.A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, salvo na hipótese de correção de vício objetivo e claro, o que não se verifica na espécie.

8.Verificado que a intenção da parte embargante é rediscutir o mérito do acórdão, ausente qualquer vício sanável por meio da via aclaratória, impõe-se o não acolhimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

9.Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração

nº 8018086-91.2025.8.05.0000
,
em que é embargante
ANDRE GUIMARAES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

e

embargado
CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL CIDADE DE ITUBERA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER O RECURSO
, nos termos do voto do relator.